Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-22.2017.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002334-22.2017.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002334-22.2017.8.11.0101

EMBARGANTE: VITALINO PERONDI

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3o E 4o DO CPC -
VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002334-22.2017.8.11.0101

EMBARGANTE: VITALINO PERONDI

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Vitalino Perond
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 42385466).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto, apresentou a planilha de cálculo dentro do prazo legal, restando preenchido os requisitos dispostos no artigo 917, §4o, do CPC.

Assevera que, se caso o magistrado singular tivesse alguma dúvida deveria encaminhar os autos para contadoria judicial para realizar a confecção de nova planilha e assim sanar se havia ou não a cobrança exagerada de juros, bem como deveria ocorrer a intimação do embargante para querendo no prazo legal apresentar planilha atualizada, por se tratar de vício sanável.

Assim, pugna pela reforma do acórdão vergastado, para dar provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja declarada nula a sentença, determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução (ID 42996991).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 44861987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002334-22.2017.8.11.0101

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto, apresentou a planilha de cálculo dentro do prazo legal, restando preenchido os requisitos dispostos no artigo 917, §4o, do CPC.

Assevera que, se caso o magistrado singular tivesse alguma dúvida deveria encaminhar os autos para contadoria judicial para realizar a confecção de nova planilha e assim sanar se havia ou não a cobrança exagerada de juros, bem como deveria ocorrer a intimação do embargante para querendo no prazo legal apresentar planilha atualizada, por se tratar de vício sanável.

Assim, pugna pela reforma do acórdão vergastado, para dar provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja declarada nula a sentença, determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução (ID 42996991).

Todavia, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual acerca do fato de que a inicial dos embargos à execução fundamenta-se, primordialmente, na necessidade de revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de inexigibilidade de encargos moratórios, de maneira que, sendo o suposto excesso de execução a tese principal, competia à parte embargante apresentar com a inicial o valor que entende devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, o que não ocorreu, em nítida afronta ao art. 917, § 3o, do CPC.

Aliás, o voto combatido consignou que o juízo singular oportunizou ao embargante a emenda à inicial, o que sequer é admitido.

A propósito, importa destacar que, mesmo tendo sido oportunizada a referida emenda, o
embargante sequer atendeu ao comando judicial a contento, tendo em vista que
reafirmou o excesso de execução não só pela quitação parcial do débito (que não foi provada), mas, inclusive, ante a cobrança de encargos abusivos, sem discriminá-los pormenorizadamente e sem demonstrar que as taxas de juros destoam das taxas médias do mercado.

Logo, conclui-se que a
não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade dos dispositivos legais retro mencionados, bem como porque
não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que o ora recorrente cumprisse a norma de regência.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020